Tribunal: TJPA
Processo: 0003396-52.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003396-52.2004.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: OTAVIO MARCELINO MACIEL, LIA ROSA GUIMARAES DE AZEVEDO, EDITH RIBEIRO DIAS, BLENDA NERY RIGON, MARIA IRYS DE BRITO BATISTA, GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA, ROSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO, MAGNO GUEDES CHAGAS, EUCILA MAUES CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PECÚLIO. CONTRATO ALEATÓRIO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1)

A Lei Complementar nº 039/2002 não trouxe previsão do pecúlio previdenciário tampouco determinação de restituição de valores pagos a título desse benefício. Por essa razão, a pretensão dos apelantes na restituição não merece prosperar, justamente porque tinham apenas mera expectativa de direito, pois o pecúlio se trata de contrato público aleatório, em que a concessão é subordinada ao evento futuro e incerto.

2)

Isso quer dizer que não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano, quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrida a condição (morte ou invalidez) necessária para o pagamento na vigência do pacto.

3)

Inexistência de norma legal que viabilize

restituição dos valores pagos a título de
pecúlio
, posto que tinham apenas a expectativa de usufruir do benefício, devendo o respectivo fundo de poupança suportar a demanda, restem supridas as condições necessárias ao recebimento de
pecúlio
durante sua vigência.

4)

Sentença modificada em Reexame Necessário. Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária de Devolução de Contribuições para Formação de Pecúlio interposta por OTAVIO MARCELINO MACIEL, LIA ROSA GUIMARAES DE AZEVEDO, EDITH RIBEIRO DIAS, BLENDA NERY RIGON, MARIA IRYS DE BRITO BATISTA, GIOVANA DE CASSIA SANTOS DE OLIVEIRA, ROSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO, MAGNO GUEDES CHAGAS E EUCILA MAUES CORREA, contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IPASEP, tendo a sentença recorrida julgado procedente o pleito exordial.

Da leitura do feito (ID 2019593 – fls. 8/21), depreende-se que os Autores são servidores estaduais integrantes do quadro da Magistratura Estadual e nos termos da Lei Estadual n.º 5.011/81 era recolhido de seus vencimentos o valor correspondente a 1% destinado ao Fundo de Poupança denominado de Pecúlio, que seria resgatado em caso de falecimento ou invalidez do servidor.

Ocorre que, em janeiro de 2002 foi aprovada Lei Complementar n.º 039/02 instituindo o novo regime previdenciário estadual, ocasião em que foi extinto o pecúlio dos benefícios dos servidores públicos estaduais e não houve previsão de ressarcimento dos valores descontados ao longo dos anos.

Por esta razão, a fim de obterem a devolução dos valores recolhidos durante a vigência do pecúlio, ingressaram com a presente demanda para que fosse determinada a devolução dos valores descontados.

Juntaram documentos de ID’s 2019593 –fls. 21/34 e 2019594 – fls.1/19.

Ao contestar (ID 2019597 – fls. 2/18), o IGEPREV, preliminarmente, arguiu a falta de atribuição legalmente prevista ao Instituto para gestão do pecúlio. Lei Federal n° 9.717/98. Ausência de repasse das contribuições. Ausência de pertinência subjetiva do IGEPREV com a lide. No mérito, discorre sobre a natureza não previdenciária do pecúlio, sendo tratado, na espécie, como seguro, não tendo competência o IGEPREV para promover o pagamento do mesmo.

Em réplica (ID 2019599), os autores informam não prosperar a preliminar de ilegitimidade apontada pelo IGEPREV, considerando que, ao substituir o IPASEP, recebeu recursos necessários para cumprir suas obrigações junto ao contribuinte, inclusive a recepção dos saldos de contribuições destinadas à manutenção do pecúlio. No mérito, reiteram os argumentos e os pedidos formulados na inicial para que o réu seja condenado a devolver as contribuições descontadas a título de pecúlio.

Em ID 2019600, requer o IGEPREV a sua substituição no polo passivo da ação, passando a compor a lide o Estado do Pará, uma vez que a Resolução nº 02/2005, do Colegiado de Gestão Estratégica do Estado do Pará definiu que fica sob a gestão da Secretaria de Estado de Administração – SEAD a apreciação, gestão e pagamento do pecúlio. O pedido restou deferido pelo juízo de origem, que determinou a citação do Estado para apresentar resposta. (ID 2019601).

Ao contestar (ID 2019603), o Estado do Pará, argumentou, preliminarmente 1) A impossibilidade jurídica dos pedidos constantes da inicial, em razão da natureza jurídica dos serviços de previdência – serviços sociais; 2) A impossibilidade jurídica dos pedidos constantes da exordial, em razão da submissão dos serviços sociais e das normas programáticas à dupla reserva legal, previdenciária e orçamentária. No mérito, asseverou a impossibilidade de manutenção do pecúlio na ordem jurídica vigente e o não cabimento de restituição das contribuições efetuadas, ante a natureza jurídica securitária do benefício.

Em réplica, os autores refutam os argumentos apresentados pelo Estado em contestação e postulam a procedência da ação (ID 2019604).

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado pelos autores, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Diante de todo exposto, se verifica que a existência do direito dos requerentes está estampada. A documentação acostada é absolutamente idônea, contendo os lançamentos das contribuições realizadas pelos mesmos, sendo de conhecimento que o pecúlio era descontado em contracheque. Sendo assim, resta demonstrado claramente o direito ao recebimento dos valores descontados em contra cheque a título de pecúlio, quando se sabe que a natureza do mesmo era de benefício.

Posto isto, e considerando o que mais constam dos autos, julgo procedente o pedido contido na inicial, para condenar o ESTADO DO PARÁ a devolver aos requerentes os valores pagos a título de pecúlio, com juros e correção na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 7.738/93.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser calculada em liquidação de sentença.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará apresentou Apelação (ID 2019608) apontando a necessidade de reforma da sentença, e em razões recursais, discorre sobre 1) a nulidade da sentença, em razão de o pedido ser juridicamente impossível, em razão da natureza jurídica dos serviços de previdência – serviços sociais; 2) da impossibilidade jurídica do pedido constante na inicial, em razão da submissão dos serviços sociais e das normas programáticas à dupla reserva legal, previdenciária e orçamentária; 3) a prejudicial de prescrição trienal e quinquenal; e 4) o não cabimento da restituição das contribuições efetuadas, considerando que o pecúlio tem natureza jurídica securitária. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença proferida.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 2019610).

Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo não conhecimento da apelação e, em Reexame Necessário, pela improcedência da ação, afastando o pagamento da restituição (ID 2192070).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Cinge-se o cerne meritório sobre a possibilidade de restituição das contribuições efetuadas para o pecúlio, extinto posteriormente por lei.

A Lei estadual nº 5.011/81, em seu art. 37, previu as hipóteses em que poderia ocorrer a liberação do benefício em tela (pecúlio):

Art. 37 - Além da pensão, o segurado deixará com o seu falecimento um Pecúlio a ser pago na base de quota única a um ou mais beneficiário, que tiver livremente designado.

§ 1º - O pagamento do Pecúlio ficará sujeito a um prazo de carência inicial de 90 (noventa) dias e seu valor será fixado pelo Conselho Previdenciário.

§ 2º - O valor do Pecúlio a ser pago, obedecerá aquele estipulado na Resolução vigente à época do falecimento do segurado.

§ 3º - O pagamento do Pecúlio por
invalidez
, parcial ou total, do segurado, não elimina a participação de seus beneficiários na ocorrência do evento
morte
daquele.

Como se vê, o servidor contribuía para que, caso ocorresse o evento morte ou invalidez, ter direito a perceber o pecúlio (em caso de invalidez) ou seus familiares (em caso de morte).

O Estado pagou o pecúlio até janeiro de 2002, quando foi promulgada a LC nº 039/2002, revogando a Lei nº 5.011/81 e, em consequência, o benefício em apreço, que deixou de ter previsão legal, por expressa determinação da Lei federal nº 9.717/98, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências,
in verbis
:

Lei federal nº 9.717/98

(...)

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Como se sabe, o pecúlio não possui previsão na Lei nº 8.213/91.

Registre-se que a Lei Complementar nº 039/2002 não trouxe previsão do pecúlio previdenciário tampouco determinação de restituição de valores pagos a título desse benefício. Por essa razão, a pretensão dos apelantes na restituição não merece prosperar, justamente porque tinham apenas mera expectativa de direito, pois o pecúlio se trata de contrato público aleatório, em que a concessão é subordinada ao evento futuro e incerto.

Isso quer dizer que não é da natureza jurídica do pecúlio a restituição dos valores referentes às contribuições pagas ao plano, quando em razão do seu cancelamento e/ou exclusão, sem que tenha ocorrida a condição (morte ou invalidez) necessária para o pagamento na vigência do pacto.

De mais a mais, o próprio art. 55, da Lei estadual nº 5.011/81 foi claro ao estabelecer que
“as contribuições arrecadadas, em caso algum serão restituídas, salvo se se tratar de pagamento indevido.”.

Estabelecidas essas balizas argumentativas, pondero que não há que se falar em enriquecimento sem causa do Estado, levando-se em consideração que, durante o período em que esteve ativo o sistema, com o recolhimento das contribuições dos segurados, o instituto de previdência, à época IPASEP, garantiu a contraprestação pactuada, consistente no risco da cobertura do contrato, espancando, juridicamente, o argumento de enriquecimento ilícito do Estado. Enquanto vigeu o benefício, houve o pagamento de valores àquelas pessoas que se enquadravam nas situações legais acobertadas pelo seguro em caso de verificação do sinistro: morte e invalidez.

Sem dúvida alguma, inobstante não tenha ocorrido o fato gerador (morte/invalidez), os apelantes, em momento algum do período de vigência da Lei estadual nº 5.011/81 ficaram despojados de usufruir da contraprestação do serviço – pecúlio, eis que se trata de contrato puramente aleatório.

Aliás, no ponto, destaco o que resta assentado no v. acórdão nº 73.143, relatoria da Exmª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro ao conceituar pecúlio como
“espécie do gênero seguro, é um contrato de natureza securitária pelo qual o segurador se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar o segurado ou quem este estipular pela ocorrência de determinados eventos, como morte, incapacidade etc. É a proteção econômica que o indivíduo busca para prevenir-se contra necessidade aleatória. É uma operação pela qual, mediante pagamento da remuneração adequada uma pessoa se faz prometer para si ou para outrem, no caso da efetivação de um evento determinado, uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador que, assumindo o conjunto de eventos determinados, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio de mutualismo.”
.

Ora, o contrato de pecúlio tem natureza aleatória, fazendo nascer obrigações para ambas as partes: a obrigação de efetuar a contribuição e a de, ocorrendo o risco previsto no contrato, pagar a quantia devida, que, no caso, é o pecúlio.

Assim destaca a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PECÚLIO. CONTRATO ALEATÓRIO. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSBILIDADE.

O contrato de pecúlio firmado pelos funcionários do Município com o Montepio é de natureza aleatória, porque a prestação é incerta, dependente de acontecimento futuro: a morte do contratante. Neste tipo de relação jurídica, o contratado somente se vê na obrigação de desembolsar valores caso o segurado venha a falecer durante a vigência do contrato. Modo contrário, inexistindo esta situação, não tem o contratante direito de reclamar qualquer contraprestação pecuniária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRS, Apelação Cível 70022135966, 2.ª Câmara Cível, Rel. Des. ARNO WERLANG, DJ de 28/04/2009)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA. PECÚLIO. SEGURO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. A contribuição previdenciária para o custeio da saúde tem caráter de contraprestação e não pode ser restituída, visto que o IPSEMG mantém todos os serviços necessários à disposição do servidor, que tem a faculdade de usufruir dos benefícios do sistema a qualquer momento. Não cabe restituição de valores pagos a seguros rescindidos, eis que por todo o tempo de pagamento, a seguradora suportou o risco de implemento da condição e pagamento. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJMG, Apelação Cível 1.0024.05.776794-9, 3.ª Câmara Cível, Rel. Desa. ALBERGARIA COSTA, DJ de 31/07/2009).

CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESFILIAÇÃO. A desfiliação do associado não implica a devolução dos valores por ele pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte tudo porque, enquanto subsistiu a relação, a instituição previdenciária correu o risco, como é próprio dos contratos aleatórios. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Recurso Especial n.º 617.152, 3.ª T., Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 19/09/2005)

Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza.

(Embargos de Divergência no REsp. n.º 327.419/DF, 2.ª Seção, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de 01/07/2004)

Os valores pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte (Capec) não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade correu o risco, como é próprio dos contratos aleatórios.

(REsp. n.º 438.735/DF, 4.ª Turma, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 02/12/2002).

Pelo exposto, verifica-se que não existe norma legal que viabilize

restituição dos valores pagos a título de
pecúlio
, posto que tinham apenas a expectativa de usufruir do benefício, devendo o respectivo fundo de poupança suportar a demanda, restem supridas as condições necessárias ao recebimento de
pecúlio
durante sua vigência.

Assim, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para modificar a sentença de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em dia e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/04/2022